Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753943-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADRIANA COSTA BARBOSA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0710321-60.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA. A decisão agravada deferiu a penhora da Previdência Privada da Executada junto à FUNPRESP e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, nos seguintes termos (ID 174358107): “Trata-se de impugnação ao pedido de penhora (ID 171652235), na qual a parte devedora alega serem impenhoráveis os valores que possui depositados junto à entidade gestora de planos de Previdência Complementar, a Funpresp. A parte impugnada apresentou resposta (ID 177638235), na qual pede a rejeição da impugnação, afirmando que os valores depositados na Funpresp são dotados de valor econômico e que, embora sejam destinados a complementar a aposentadoria, eventualmente podem ser sacados pelos beneficiários. É o relato necessário. Decido. Em análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte executada, uma vez que, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.121.719/SP), enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser objeto de análise casuística, mediante comprovação da necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. Assim entende o E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO ABERTO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. VERBAALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP). 1.1. Nesse mesmo sentido, "A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 864.016/SP). 1.2. Significa dizer que a impenhorabilidade de tais verbas somente é reconhecida na hipótese de se verificar que o saldo correspondente tenha como destinação precípua a subsistência do participante ou de sua família. 2. No caso dos autos, não tendo o recorrido se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta, ou seja, que se destinem precipuamente à subsistência do participante ou de sua família, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior que o saldo de previdência privada seja utilizado para pagamento do débito em execução na origem. 2.1. Além do mais, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que os planos de previdência do tipo Vida Gerador de Benefícios Livres - VGBL, conforme o caso dos autos, equipararam-se às aplicações financeiras ordinárias, razão pela qual não se incluem dentre as verbas impenhoráveis previstas no artigo 833, inciso IV, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1694437, 07421112020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser objeto de análise casuística, mediante comprovação da necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. Ausentes elementos a indicar que a penhora de aplicações financeiras de previdência complementar possa comprometer a subsistência e a dignidade do devedor e de seus familiares, afetando o mínimo existencial (CPC, art. 854, § 3o, I), mantém-se a decisão agravada que, à míngua de incidência da impenhorabilidade legal, rejeitou a impugnação à medida constritiva lançada sobre esses valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1652596, 07326251120228070000, Relator: LEILAARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, verifico que a executada possui previdência privada no valor aproximado de R$ 78.315,11 (ainda sem a dedução de imposto de renda na fonte), conforme informado na resposta ao ofício de ID 170953317, e que o valor do débito é menor do que a quantia declarada. Assim, considerando que a constrição não afronta a dignidade da pessoa humana, não compromete a subsistência da executada e da sua família, e ainda quitaria o débito exequendo, DEFIRO o pedido de ID 162519555 e REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Deve a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Com a resposta, oficie-se à FUNPRESP, para que proceda ao desconto do valor do débito e o deposite em conta judicial vinculada a este processo. Intimem-se. Cumpra-se” Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que os valores depositados na FUNPRESP não estão disponíveis para saque ou retirada, conforme a vontade do participante. Ainda que desista da previdência privada, afirma que os valores só são liberados após o término do vínculo funcional do participante, o que exclui qualquer possibilidade de penhora. Aduz que a decisão agravada ignora totalmente que o caso em análise, pois trata-se de plano de previdência privada de entidade fechada. Assevera que, cuida-se de formação de poupança para futura percepção de benefício de caráter previdenciário, o que revela seu caráter alimentar, circunstância que remete à impenhorabilidade prescrita no art.833, inciso IV, do CPC. Outro ponto ignorado pela decisão agravada é o impacto que a decisão acarreta na coletividade participante, o que também inviabiliza sua penhora. Informa que a não observância das normas regulamentares coloca em risco todo o equilíbrio do plano de benefício, consequentemente, a aposentadoria da universalidade dos participantes. Assim, requer o deferimento da tutela recursal, para que seja concedido efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, a fim de que seja desconstituída a penhora. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID 54570613). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada contra a agravante, referente à Cédula de Crédito Bancário, em que se requer a satisfação do valor de R$ 66.165,87 (sessenta e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) (ID 41822796). O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar, conforme art. 202 da Constituição Federal. Assim, as quantias acumuladas a título de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, em que o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar. Por outro lado, o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme prevê a Lei Complementar no 109/01, caso em que os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se penhorável a parte que exceder o que for razoavelmente considerado indispensável, ou útil, para a subsistência e o suprimento das necessidades do beneficiário. Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhorabilidade da previdência privada deve ser analisada caso a caso, devendo o juiz averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária: “1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar.” (3a Turma, AgInt no REsp 1891851/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/05/2021). Na hipótese dos autos, o extrato de ID91234139 demonstra que a executada possui saldo de R$ 78.315,11 (ainda sem a dedução de imposto de renda na fonte), conforme informado na resposta ao ofício de ID 170953317. A penhora de percentual do referido montante líquido preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida exequenda. Também está caracterizado o perigo na demora diante da possibilidade de a executada realizar o eventual resgate do saldo de contribuições antes do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, revelando-se prudente admitir o bloqueio de percentual deste valor a fim de resguardar o resultado útil do processo. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 16:49:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador